Tribunal: STF
Processo: RHC 254820
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI Nº 13.964, DE 2019. ART. 171, § 5º, DO CP. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. DISPENSA DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 760.908/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, Juiz de Direito, foi denunciado em virtude da suposta prática dos crimes dos arts. 317, caput (corrupção passiva), e 171, caput (estelionato), ambos do Código Penal. O Tribunal de Justiça recebeu a inicial acusatória.  



    3. No STJ, o Ministro Relator denegou a ordem. Na sequência, a 6ª Turma negou provimento ao agravo regimental.



    4. Neste recurso, a defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de representação da vítima quanto ao crime de estelionato, conforme o § 5º do art. 171 do Código Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019. Ressalta que a denúncia foi oferecida já sob a vigência dessa norma, afastando a discussão sobre retroatividade. Sustenta que a vítima, em depoimento prestado no processo administrativo disciplinar, demonstrou desinteresse na persecução penal, posição reiterada em juízo. Conclui estar configurada a decadência do direito de representação e, portanto, extinta a punibilidade.  



    5. Requer seja declarada extinta a punibilidade, em virtude da decadência.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Após a edição da Lei nº 13.964, de 24/12/2019, incluindo o § 5º no art. 171 do Código Penal, a ação penal referente ao estelionato passou a ser, em regra, condicionada à representação. Eis o teor do dispositivo:  



    “Estelionato



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.



(...) 



    § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:           



    I - a Administração Pública, direta ou indireta;          



    II - criança ou adolescente;          



    III - pessoa com deficiência mental; ou            



    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.”  



    7. Conforme ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça no ato recorrido, houve manifestação espontânea de vontade da vítima, evidenciando seu interesse na persecução penal. Confira-se:



    “No caso, o paciente, Juiz de Direito, foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 317, caput (corrupção passiva), e 171, caput (estelionato), ambos do CP, tendo sido a denúncia recebida pelo Órgão Especial da Corte de origem.



     Acerca da tese vertida neste writ – a alegada ausência de representação da vítima com relação ao delito de estelionato –, o Tribunal a quo assim decidiu (e-STJ fls. 35/39):



     No que toca ao crime de estelionato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente em dispensar maiores formalidades quanto à representação criminal da vítima, bastando haver sólidos indícios de que ela pretendia iniciar a persecução penal. Confira-se: 



    (...) 



    No presente caso, a vítima Marina, ao prestar depoimento em fevereiro de 2020 no bojo do PAD (ou seja, dentro dos 6 meses previstos no art. 38, caput, do CPP), informou que espontaneamente compareceu havia comparecido à Corregedoria para depor acerca dos fatos, mantendo sua posição mesmo após ser informada de que seu relato não era de caráter obrigatório. 



    Confira-se trechos de fls. 1308 1309 do PAD (grifei): 



    DESEMBARGADOR: A senhora veio depor na Corregedoria. A senhora veio espontaneamente, ou alguém orientou a senhora, ou a Corregedoria, quando esteve aí, foi feita uma correição em uma época e assenhora foi convidada, ou foi espontâneo, depois que a senhora mandou esse expediente, como foi? 



    TESTEMUNHA: Na verdade, o expediente foi aberto pelo doutor Vitor, que tem uma relação de proximidade com o doutor Rodrigo, eu não sei falar exatamente que tipo de relação é essa, mas na oportunidade o doutor Rodrigo me ligou e falou que eu ia depor e que o doutor Marcelo considerou que se eu também prestasse depoimento seria mais esclarecedor. Não houve nenhuma intimação formal para meu comparecimento, mas eu compareci de acordo com o que me foi passado pelo doutor Rodrigo e, no momento, eu até cheguei a conversar com o doutor Vitor. 



    DESMEBARGADOR: O doutor Rodrigo falou: “É melhor a senhora ir na Corregedoria junto comigo, o doutor Marcelo falou que seria mais interessante a senhora ir, que seria mais esclarecedor”, e o doutor Vitor chegou a conversar com a senhora também antes? 



    TESTEMUNHA: Sim, na verdade o doutor Rodrigo me ligou, falou que viria e que seria conveniente que em comparecesse exatamente pelo fato de não existir nenhuma vinculação nossa com o doutor André e nenhum vínculo, então eu fui. Não houve nenhuma pressão muito forte, ele deixou ao meu critério e, até o dia que eu fui, o doutor Marcelo falou que eu poderia depor ou não. 



    DESEMBARGADOR: Aqui na Corregedoria, é isso? 



    TESTEMUNHA: Sim, mas eu depus porque meu objetivo era retratar os fatos da forma mais objetiva possível.



    Já em resposta às perguntas elaboradas pelo patrono do acusado, a vítima ressalta que procurou se inteirar mais profundamente acerca dos fatos, e, mesmo depois de tal, não dubitou em prestar o depoimento:



    ADVOGADO: Boa tarde. No dia em que assenhora esteve na Corregedoria, consta que a senhora esteve acompanhada do doutor Vítor, é isso mesmo?



     TESTEMUNHA: Sim.



    ADVOGADO: A senhora veio para cá com ele ou se encontrou com ele antes? 



    TESTEMUNHA: Eu fui para a Corregedoria e estive no gabinete do doutor Vitor para saber do que se tratava, por que eu estava indo prestar um depoimento e comparecendo à Corregedoria, eu queria me inteirar melhor do que estava acontecendo  



    Frise-se, ademais, que Marina recusou a proposta de ressarcimento dos valores e se mostrou colaborativa com as investigações, apresentando os documentos solicitados durante a oitiva realizada perante a Corregedoria, assim como demais que foram tratados de forma incidental durante o depoimento (fls. 316 do PAD). 



    O comportamento acima descrito evidencia a intenção da vítima de iniciar a persecução penal, o que, à mingua de representação formal, presta-se a preencher a condição preconizada no art. 171, §5º, do CP.



    Portanto, o que se depreende da leitura do excerto acima transcrito é que houve a manifestação espontânea da vítima, que compareceu à Corregedoria e prestou as informações necessárias sobre o objeto da apuração. Ademais, como consignado, "Marina recusou a proposta de ressarcimento dos valores e se mostrou colaborativa com as investigações, apresentando os documentos solicitados durante a oitiva realizada perante a Corregedoria, assim como demais que foram tratados de forma incidental durante o depoimento" (e-STJ fl. 39). Tais elementos seriam suficientes para o prosseguimento de persecução criminal.



     Ao assim decidir, a Corte de origem ajusta-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que, "nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, como na hipótese em que essa leva o fato ao conhecimento das autoridades públicas responsáveis para apuração dos fatos, tendo comparecido em delegacia e noticiado o estelionato descrito na peça acusatória" (AgRg no RHC n. 193.161/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do Tjsp, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.).



    (...)



    Ademais, impende assinalar que, a toda evidência, a presente via não permite que se indague acerca do ânimo da vítima ao relatar os fatos para a autoridade responsável, o que exigiria ampla dilação probatória, incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. Ou seja, formulada a representação pela vítima, presume-se que esta tem interesse no prosseguimento do feito. Apenas se se demonstrar de forma inequívoca que essa não era a sua intenção é que referida condição de procedibilidade não se implementará. 



    Por fim, vale consignar que não cabe examinar o depoimento superveniente prestado pela vítima durante a instrução probatória no bojo do processo originário, pois tal questão, por ainda não ter sido submetida ao Tribunal de origem, não pode ser aqui examinada, por configurar situação de inadmissível supressão de instância. 



    Com relação a este ponto, cumpre destacar que os precedentes colacionados pela defesa dizem respeito a outra situação, regulamentada no art. 231 do Código de Processo Penal, referente ao processo na instância ordinária.” (e-doc. 62, p. 4-6; grifos acrescidos.)



    8. Como se percebe, a vítima externou inequívoca intenção de iniciar a persecução penal, o que se evidencia não apenas por haver prestado depoimento perante a Corregedoria, mas também pela postura colaborativa com as investigações.



    9. Dessa forma, a conclusão veiculada nas instâncias antecedentes tem respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de não ser necessária formalidade específica para a validade da representação, bastando que fique evidenciada a vontade da vítima de ver deflagrada a persecução penal. A propósito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 182.231-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/04/2020, p. 27/04/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE INEQUÍVOCO DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos criminosos. Precedentes. 4. A exigência de intimação do ofendido para apresentar representação somente se impõe quando inexistente nos autos inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, hipótese não ocorrente nestes autos. 5. Para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à demonstração do interesse inequívoco da vítima na persecução penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 240.265-AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024; grifos nossos).



    10. Registro, por fim, que dissentir da conclusão das instâncias de origem quanto à demonstração da intenção da vítima em deflagrar a persecução penal demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator